Tribunal: TJBA
Processo: 8035709-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8035709-71.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SENHOR DO BONFIM PROCESSO DE 1.º GRAU: 0500381-53.2018.8.05.0244 IMPETRANTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO PACIENTE: SILVIO QUEIROZ DOS SANTOS PACIENTE: SILVIO QUEIROZ DOS SANTOS RECORRIDO(S): IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SENHOR DO BONFIM RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO PELA INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO (ART. 121, §3º E §4º C/C ART. 13, CAPUT E §2º, B, DO CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM BASE NA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de Sílvio Queiroz dos Santos, contra ato da Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, objetivando o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente, sob a alegação de prescrição da pretensão punitiva, em ação penal que apura a suposta prática do crime de homicídio culposo qualificado pela inobservância de regra técnica de profissão (arts. 121, §3º e §4º, c/c art. 13, caput e §2º, b, todos do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, à luz da pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena máxima cominada ao crime de homicídio culposo qualificado, após o acréscimo de 1/3 previsto no §4º do art. 121 do CP, alcança 04 (quatro) anos, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal. 4. O prazo prescricional de 08 (oito) anos não transcorreu desde o recebimento da denúncia em 17/09/2018, marco interruptivo da prescrição nos termos do art. 117, I, do CP, razão pela qual não há falar em extinção da punibilidade. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8035709-71.2025.8.05.0000, da comarca de Senhor do Bonfim, em que figuram como impetrante o advogado Pedro Cordeiro e paciente Sílvio Queiroz dos Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8035709-71.2025.8.05.0000)